Tribunal: TCU
Processo: 037.473/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 538/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Josué Raimundo Silva Santos (XXX.326.227-XX) e Marcia Babo (XXX.994.147-XX); e b) destacar dos presentes autos, autuando em processo apartado, o ato emitido em favor de Rosane Marques Medeiros (XXX.702.247-XX), com vistas a realizar diligência à unidade jurisdicionada para que envie a este Tribunal a memória de cálculo da média das remunerações de contribuição, bem assim cópia do mapa de tempo de contribuição a fim de verificar a adequação dos cálculos dos proventos à legislação de regência e ao disposto no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , o qual fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações. 1. Processo TC- Processo 037.473/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Josué Raimundo Silva Santos (XXX.326.227-XX); Marcia Babo (XXX.994.147-XX); Rosane Marques Medeiros (XXX.702.247-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.